Tribunal: TJDFT
Processo: 0718748-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. CONCORDÂNCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À PARTE ILEGÍTIMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE RECURSAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO EM FAVOR DA PARTE EXCLUÍDA. ARBITRAMENTO NA DECISÃO. REGRAS GERAL E SUBSIDIÁRIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 338, § ÚNICO, DO CPC/2015. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Almeja o agravante a reforma da decisão interlocutória que, ao extinguir parcialmente o processo por ilegitimidade passiva na ação, deixou de arbitrar os honorários advocatícios em favor do causídico da parte excluída.
2. A lei autoriza a execução dos honorários de sucumbência tanto pelo advogado quanto pela parte por ele representada, não havendo óbice, pois, para que a parte excluída na origem formule o pedido de arbitramento de honorários em favor de seu advogado na ação de conhecimento. Preliminar rejeitada.
3. Os honorários advocatícios e as demais despesas processuais têm disciplina no art. 82 e seguintes do CPC, bem como pelo princípio da causalidade, respondendo o vencido ou, quando ausente sucumbência, aquele que deu causa ao processo.
4. O direcionamento indevido da ação contra quem não poderia ser parte no feito, provocando a extinção por ilegitimidade passiva, dá ensejo à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade.
5. Extinto o processo sem resolução do mérito em face de um dos litisconsortes, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC, não cabe postergar o arbitramento da respectiva verba honorária somente por ocasião da sentença. Precedente julgado no STJ em hipótese similar: REsp 1.845.542/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021.
6. Em geral, o arbitramento dos honorários se sujeita aos percentuais e base de cálculo indicados no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. Já nas causas em que for parte a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no § 3o do referido art. 85, sem olvidar as regras do § 4o, entre as quais, a condenação em honorários sobre o valor atualizado da causa quando não houver condenação principal ou não for possível mensurar o proveito econômico obtido (inc. III). Subsidiariamente, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico, assim como muito baixo o valor da causa, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
7. No caso em exame nos autos, há distinção que importa na aplicação analógica da regra do § único do art. 338 do CPC, destinado para as hipóteses de substituição do réu através do aditamento da petição inicial, sem cogitar do comando do art. 87 do CPC. Precedente julgado no STJ em hipótese similar: REsp 1.935.852/GO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022
8. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.